Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-13.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003108-13.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. S. A. D. S. - CPF: 075.926.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
KEPRA (LEVITIRACETAM) E OMEPRAZOL (LOSEC MUPS) E MOTILIUM (DOMPERIDONA) E FLIXOTIDE SPRAY -
SUPLEMENTO ALIMENTAR
PREGOMIM -
INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 22/01/2018.

Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza
Gleide Bispo do Santos
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela no.
4113-29.2017.811.0063 (Código 107239)
, que tramita perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em benefício da menor
A. S. A. S.
, e deferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos:
KEPRA 100MG (LEVITIRACETAM), OMEPRAZOL 10MG (LOSEC MUPS), MOTILIUM 1MG/ML (DOMPERIDONA), E FLIXOTIDE 250MG SPRAY E DO SUPLEMENTO ALIMENTAR: PREGOMIM (25 LATAS/MENSAL).

O agravante alega
que não está devidamente comprovada a urgência ou emergência do tratamento a justificar o deferimento liminar; sustenta a ausência de condições econômico-financeira do tratamento e a necessidade de avaliação do caso pelo NAT; alegando, por fim, que a decisão de afetação em recurso repetitivo determinou a suspensão do andamento processual sobre a referida questão.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido parcialmente
, apenas para suspender o fornecimento dos medicamentos
LEVITIRACETAM e OMEPRAZOL
até julgamento final do presente recurso ou contraordem judicial
– id. 1853704 –.

Em suas contrarrazões,
o Agravante aduz a
desnecessidade de suspensão da ação civil pública, bem como a possibilidade de fornecimento de medicamentos que não integram as listagens do sus, por se tratar de matéria decidida pelo superior tribunal de justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
como substituto processual da criança Alicia Sellena Andrade de Souza, com 02 (dois) anos de idade,
a qual
deferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos:
KEPRA 100MG (LEVITIRACETAM), OMEPRAZOL 10MG (LOSEC MUPS), MOTILIUM 1MG/ML (DOMPERIDONA), E FLIXOTIDE 250MG SPRAY
e do suplemento alimentar:
PREGOMIM
(25 latas/mensal).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o MINISTÉRIO PÚBLICO
, como substituto processual da menor
Alicia Sellena Andrade de Souza
,

ajuizou a referida ação contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando o fornecimento dos medicamentos “
KEPRA 100MG (LEVITIRACETAM), OMEPRAZOL 10MG (LOSEC MUPS), MOTILIUM 1MG/ML (DOMPERIDONA), E FLIXOTIDE 250MG SPRAY
e do suplemento alimentar:
PREGOMIM
(25 latas/mensal).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Município de Cuiabá alega
que não está devidamente comprovada a urgência ou emergência do tratamento a justificar o deferimento liminar; sustenta a ausência de condições econômico-financeira do tratamento e a necessidade de avaliação do caso pelo NAT; alegando, por fim, que a decisão de afetação em recurso repetitivo determinou a suspensão do andamento processual sobre a referida questão.

De início, cumpre ressaltar que não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. no 1.657.156-RJ, haja vista que
o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a tutela de urgência foi concedida em 30/11/2017.

Diante disso,
o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a menor é
portadora de paralisia cerebral,
restando evidente a necessidade dos medicamentos e do suplemento alimentar.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável à agravada, a qual possui quadro clínico crítico, razão pela qual o não fornecimento dos medicamentos fora da lista do SUS poderia ocasionar risco à vida da paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO. O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental. O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o). (Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Como visto, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização dos medicamentos pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Insta salientar que
segundo o parecer do Núcleo de Atendimento Técnico-NAT acostado ao recurso (id. 2016694) os medicamentos
LEVITIRACETAM e OMEPRAZOL
são regulados pelo SUS, enquanto os demais itens postulado não são assegurados, porém não há indicação de alternativa terapêutica.

Assim, considerando que os medicamentos
LEVITIRACETAM e OMEPRAZOL
são fornecidos pelo SUS, não é possível concluir pela negativa do atendimento/fornecimento pelo Poder Público.

Por outro lado, o laudo médico da
neurologista, Dra. Maria Elisa O. Noethen, a menor sofre episódios de convulsões, e após ressonância magnética cerebral revelou encefalomalácia, apresentando alteração eletroencefalográfica, tetraparesia e atraso no desenvolvimento neuro motor, assim

observa-se que restou devidamente comprovada a necessidade/urgência dos medicamentos e suplemento alimentar, bem como a não eficácia de alternativas terapêuticas.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para

suspender o fornecimento dos medicamentos
KEPRA (LEVITIRACETAM) e OMEPRAZOL (LOSEC MUPS)

que são regulados pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020